Tribunal: TJES
Processo: 5007709-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007709-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007709-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

RECORRIDO: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO). FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO (ART. 373, I, CPC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 312 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A parte autora ajuizou a presente ação alegando ter sido induzida a erro ao contratar uma segunda cota de consórcio, acreditando se tratar do pagamento de uma taxa para liberação da carta de crédito do primeiro contrato. Pleiteou, assim, a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento (dolo), a restituição imediata e integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

2) O juízo de origem julgou a demanda parcialmente procedente para declarar a rescisão dos contratos e condenar a ré a restituir as parcelas pagas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da contemplação ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, autorizadas as deduções contratuais proporcionais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3) A recorrente busca a reforma da sentença, insistindo na tese de vício de consentimento. Requer o reconhecimento da anulação do segundo contrato, e não apenas sua rescisão, o que ensejaria a devolução imediata e integral dos valores pagos. Reitera, ainda, o cabimento da indenização por danos morais, em razão da suposta má-fé da administradora.

4) O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à comprovação do vício de consentimento que anularia o negócio jurídico.

5) A Recorrente, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. As alegações de dolo não encontram respaldo probatório mínimo nos autos. Pelo contrário, a documentação apresentada pela Recorrida (Id. 47958075 e 47958078) indica a regularidade e validade da contratação, realizada por meio eletrônico.

6) Não comprovada a nulidade, a situação se resolve como desistência da consorciada. Nesse ponto, a sentença aplicou de forma correta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 312 (REsp 1.119.300/RS), que estabelece que a restituição dos valores ao consorciado desistente não é imediata, mas deve ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo ou da contemplação.

7) Por consequência, ausente a demonstração de ato ilícito por parte da administradora, não há fundamento para a condenação em danos morais. A manutenção da sentença de origem é, portanto, a medida que se impõe.

8) Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferido, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)